Tribunal: TJES
Processo: 5007402-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007402-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RECORRIDO: ANDRE RICARDO DOS ANJOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007402-12.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

RECORRIDO: ANDRE RICARDO DOS ANJOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por ANDRÉ RICARDO DOS ANJOS em face de SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. Narra o autor, em síntese, que em 18/04/2023, trafegava pela Avenida Matutino, no cruzamento Espacial foi atingido na lateral de seu veículo pelo coletivo da empresa demandada, carro n° 21197, placa PPA 9786. Afirma ainda que o motorista da empresa ré não respeitou a sinalização da via, o que teria causado a colisão e que, por ser motorista de aplicativo, dependendo do veículo para seu sustento, arcou com o conserto no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 7312373), ocasião em que pleiteou a inclusão da seguradora no polo passivo da demanda e do motorista envolvido no sinistro. No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade existente entre a conduta e o dano. Por fim, sustenta inexistir dano material e moral indenizável por ausência de comprovação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7312588), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, consubstanciado no art.186 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, vida de consequência condeno no pagamento de R$ 1.994,89 a título de indenização por danos materiais, consubstanciado nos lucros cessantes, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data, bem como no pagamento de R$ 1.600,00 a título de danos materiais causados no veículo do demandante, corrigido com juros e correção monetária, a partir do efetivo desembolso para o conserto de veículo.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 7312596). Em suas razões, alega a ausência de responsabilidade pelo fato; ausência de danos materiais, ante a ausência de provas, e ausência de lucros cessantes. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7312599), reiterando os argumentos de sua exordial, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, como bem destacado na sentença guerreada, “o motorista deixou de observar a sinalização do trânsito naquele local, mais precisamente uma placa de PARE”. Tal fato se verifica através do Boletim Unificado juntado nos autos (ID. 7312355), que demonstra que o autor colidiu com o meio do veículo da requerida, após esta sair da pista lateral e tentar acessar a rua principal.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que resta incontroversa a dinâmica do acidente, tendo em vista que não foi negada pela requerida, inclusive sendo a mesma narrativa utilizada pelo motorista do Recorrente em audiência. Somado a isto, o autor colacionou aos autos fotos (ID. 7312358) que corroboram os fatos narrados no B.U juntado aos autos.

Verifica-se, ainda, os comprovantes acostados aos autos (ID. 7312359, 7312360), que atestam que o recorrido utilizava seu veículo para atividades laborativas, bem como os valores que ele aufere com tal atividade.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)